Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-31.2017.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000173-31.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE GOMES CARDOSO - CPF: 909.378.641-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO SAO JOSE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES [ART. 155, ‘CAPUT’, C/C ART. 14, INCISO II, (POR DUAS VEZES) NA FORMA DO ART. 69 AMBOS DO CP] – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA OBJETIVADO – INVIABILIDADE – RES DE PEQUENO VALOR (R$ 88,00) – MÍNIMO GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF

[HABEAS CORPUS No.210.198] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, muito embora demonstradas a subtração e a autoria, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, diante da
aferição da insignificância que assim exclui o fato típico e por conseguinte, esse requisito para a realidade do fato típico, inexiste crime.

Não basta apenas o descritivo e, tampouco dados pretéritos relativos ao acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou improcedente a denúncia, e, por conseguinte, absolveu o apelado ALEXANDRE GOMES CARDOSO da imputação do crime previsto no artigo 155, ‘
caput’
, (por duas vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, mediante a aplicação do princípio da insignificância. (Sentença- Id.64405259-fls.164/166)

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público requer pela sua reforma, com a finalidade de ver o recorrido condenado pelo crime que lhe foi imputado na exordial acusatória, porquanto objetivado na tese da inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso em tela, diante da reiteração da prática criminosa caracterizada em face da mesma vítima. (Id.64405259-fls.177/183)

Em sede de contrarrazões, a Defensoria refuta os argumentos, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença que absolveu o apelado (Id.64405259-fls.185/193)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo

provimento do recurso
, a fim de que o recorrido seja condenado nos termos requeridos na exordial acusatória assim sintetizado:

“[...]Examinando a narrativa da denúncia, observa-se que o caso em tela não se enquadra dentre as situações excepcionais em que se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância para excluir a tipicidade da conduta.

Em casos tais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, exige, para caracterização do princípio da insignificância, a presença de alguns vetores, quais sejam, a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nessa linha, tem-se que o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

[...]

Outrossim, a aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto,

para afastar a tipicidade penal, é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. Entretanto, na hipótese dos autos, não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão do delito praticado.

Isto porque, de acordo com as testemunhas ouvidas em sede judicial, o acusado já vem causando prejuízo ao estabelecimento comercial lesado há algum tempo, demonstrando total desrespeito a autoridades constituídas e a lei, refletindo o destemor da repreensão, o que acentua consideravelmente a reprovabilidade da conduta imputada ao apelado.

[...]

Portanto, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância, havendo prova da materialidade e da autoria delitiva, a reforma do comando sentencial é medida de rigor.

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo seu PROVIMENTO, a fim de que o acusado seja condenado nos termos requeridos na exordial acusatória.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso e das contrarrazões, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia: (Id. 111007453-fls.01/04)

“No dia 14 de janeiro de 2017, no período matutino, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Supermercado São José”, situado na Rua Santa Catarina, no 901, Jardim Santa Rosa I, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado ALEXANDRE GOMES CARDOSO, consciente e dolosamente, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si próprio, 01 (um) vasilhame de cachaça e 01 (um) par de chinelos para si. [...]o denunciado foi surpreendido pelo proprietário e funcionário do aludido estabelecimento comercial, na posse da res furtivas.

Consta ainda, que no mesmo dia, por volta das 18h40min, ALEXANDRE GOMES CARDOSO, imbuído de animus furandi, ingressou nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Supermercado São José”, e dali subtraiu pra si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel – 01 (uma) extensão elétrica, marca Daneva, avaliada em R$ 23,00 (vinte e três reais), escondendo-a imediatamente sob sua veste íntima Na sequência, ainda no interior do estabelecimento comercial, o denunciado ALEXANDRE GOMES CARDOSO foi flagrado pelo funcionário da empresa, na posse da extensão elétrica Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no local, oportunidade em que ao revistar o denunciado a extensão elétrica foi localizada e apreendida e avaliada, posteriormente devolvida ao proprietário do estabelecimento comercial. ”(Sic.)

Com efeito, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id.111007453-fl.09), termo de exibição e apreensão (Id.111007453-fl.13), boletim de ocorrência no.2017.16514 (Id.111007453-fl.22/24). Já a autoria ressoa das declarações dos policiais (Id.111007453-fls.10/11 e 12) assim como, da confissão do recorrido em sede policial (Id.111007453-fl.15/16) e judicial (relatório de mídia - Id. 111007456)

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que houve a prática do furto, contudo, resta apurar se no caso concreto, cabe a aplicação do princípio da insignificância.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a sentença: (Id.111017453-fls.164/165)

“SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de Alexandre Gomes Cardoso, dando-o como incurso nas sanções penais do art. 155, caput, (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, em virtude dos seguintes fatos narrados na inicial acusatória, in verbis: “No dia 14 de janeiro de 2017, no período matutino, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Supermercado São José”, situado na Rua Santa Catarina, no 901, Jardim Santa Rosa I, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado ALEXANDRE GOMES CARDOSO, consciente e dolosamente, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si próprio, 01 (um) vasilhame de cachaça e 01 (um) par de chinelos para si. [...]o denunciado foi surpreendido pelo proprietário e funcionário do aludido estabelecimento comercial, na posse da res furtivas. Consta ainda, que no mesmo dia, por volta das 18h40min, ALEXANDRE GOMES CARDOSO, imbuído de animus furandi, ingressou nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Supermercado São José”, e dali subtraiu pra si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel – 01 (uma) extensão elétrica, marca Daneva, avaliada em R$ 23,00 (vinte e três reais), escondendo-a imediatamente sob sua veste íntima Na sequência, ainda no interior do estabelecimento comercial, o denunciado ALEXANDRE GOMES CARDOSO foi flagrado pelo funcionário da empresa, na posse da extensão elétrica. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no local, oportunidade em que ao revistar o denunciado a extensão elétrica foi localizada e apreendida e avaliada, posteriormente devolvida ao proprietário do estabelecimento comercial. ” Denúncia recebida à ref. 3. Réu citado à ref. 6. Resposta à acusação formulada à ref. 17. Após audiência de instrução, o Ministério Público, em alegações finais à ref. 51, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, apresentou alegações em ref. oportunidade em que requereu a absolvição do acusado pela aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, pugnou a aplicação da atenuante da confissão, e da incidência da tentativa, destacando que o acusado foi flagrado dentro do próprio supermercado, não chegou a sair do estabelecimento. Em síntese, é o relatório. Decido. É importante assinalar, por oportuno, que o princípio da insignificância, que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. O postulado da insignificância, que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público em matéria

penal. Torna-se necessário analisar, portanto, em cada caso ocorrente, a presença dos referidos vetores, cuja constatação se mostra essencial à descaracterização material da tipicidade penal da conduta imputada ao agente, de tal maneira que a ausência de qualquer desses vetores tornará inaplicável o postulado da insignificância. A análise objetiva do caso ora em exame parece conduzir ao reconhecimento da configuração, na espécie, do fato insignificante, a descaracterizar, no plano material, a tipicidade penal da conduta em que incidiu o acusado, vez que estariam presentes todos os vetores cuja ocorrência autorizaria a aplicação do postulado da insignificância. Verifico que a “res furtiva” foi avaliada em uma extensão elétrica no valor de R$ 23,00 (vinte e três reais), um vasilhame de cachaça no valor de R$ 4,00 (quatro reais) e um par de chinelos no valor de R$ 61,00 (sessenta e um reais), totalizando o valor dos objetos subtraídos a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais). Insta salientar que o acusado sequer saiu do estabelecimento, tendo sido flagrado dentro do próprio Supermercado e que os objetos furtados foram devolvidos por ele mesmo. Ainda, por relevante, que, por se tratar, no caso, de furto simples, inexistiu qualquer ato de violência física (“vis absoluta”) ou de violência moral (“vis compulsiva”) às pessoas. Segundo o princípio da bagatela, só há crime na conduta ofensiva a bens jurídicos socialmente relevantes ou, em outras palavras, o direito penal só deve intervir nos casos de ataques muito graves a bens jurídicos realmente importantes. Quando a conduta do acusado, reproduzindo a descrição contida no tipo, não afeta, não atinge, nem ameaça o bem jurídico protegido, quando o agir se reveste de nenhuma ou de inexpressiva potencialidade de dano social (quando a conduta atinge valores desprezíveis à consciência coletiva), inexiste adequação típica. Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência: “FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSA REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR DA RES INEXPRESSIVO. ACUSADO PRIMÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. Não estando constatada a existência de prejuízo significativo para a vítima, evidente a ausência de lesividade ao bem jurídico penalmente tutelado (patrimônio) na conduta promovida pelo acusado, sendo o caso dos autos, hipótese de absolvição em razão da bagatela constatada. (TJMS; ACr-Recl 2011.006967-5/0000-00; Campo Grande; Primeira Turma Criminal; Rei. Juiz Francisco Gerardo de Sousa; DJEMS 15/06/2011; Pág. 26)” Portanto, as circunstâncias do fato aqui apurado indicam de modo inequívoco o inexpressivo valor do bem subtraído e a ausência de prejuízo para a vítima, que não teve seu produto subtraído. Logo, o reconhecimento do princípio da insignificância não gera impunidade, não fomenta o crime e nem provoca desordem social. Trata-se apenas de dar correta adequação à lei penal. Torna-se claro, presente esse contexto, que se mostraria aplicável, ao caso, o princípio da insignificância. Nesse sentido: “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL . - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR" . - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. (STF - HC: 84412 SP, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 19/10/2004, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL00192-03 PP-00963).” Ante o exposto, pelo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, diante da aplicação do princípio da insignificância e absolvo Alexandre Gomes Cardoso, com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, da imputação do cometimento do delito previsto no artigo art. 155, caput, (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal.[...]”

O recurso Ministerial não comporta provimento.

É cediço, que a aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas, consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

(...).

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'maus-tratos não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

No campo da orientação advinda do Supremo Tribunal Federal, mostra-se que para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Registro, que o recorrente não rechaça o reconhecimento de que a
res furtiva
é de pequena monta, sobretudo, porque consistiram
em 01 (uma) extensão elétrica, no valor de R$ 23,00 (vinte e três reais), 01 (um) vasilhame de cachaça, avaliado em R$ 4,00 (quatro reais), e 01 (um) par de chinelos, estimado em R$ 61,00 (sessenta e um reais), respectivamente, totalizando a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais).

Destarte, tenho que

a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal) - não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, portanto, se não há fato típico não há crime.

Sem embargo a entendimentos contrários acerca da tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Registro, que em caso aparelhado o Supremo Tribunal Federal [STF] no julgamento no
recurso ordinário em habeas corpus
no.210.198/DF julgado em
14/01/2022 e publicado em 17/01/2022,
de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, concedeu a ordem para aplicar o princípio da insignificância, cuja transcrição do voto condutor segue, em síntese:

“[...]Passo a decidir. As razões comportam acolhimento. Explico.

Muito embora as turmas do STF tenham se posicionado no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada (HC 97.007/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.3.2011; HC 101.998/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2011; HC 103.359/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.8.2010, e HC 112.597/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2012), verifico particularidades no caso concreto que reclamam o provimento do apelo.

Aliás, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC 112.400/RS, de minha relatoria, DJe 8.8.2012, e o HC 116.218/MG, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Teori Zavascki.

É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Isso porque, levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato

típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime.

O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip), ora em debate, nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38, 40, 2006) .

É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.

A situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz para se condenar o réu pelo furto de uma peça de picanha avaliada em R$ 52,00. A hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que acabou por se configurar de forma ínfima no caso em questão. Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.

Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, unânime, DJe 19.11.2004).

Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário para aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente, absolver o paciente Eduardo Gomes Messias (Processo n. 2018.14.1.001410-2).”(Negritou-se)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público mantendo a sentença que absolveu o recorrido ALEXANDRE GOMES CARDOSO (Id.64405259-fls.164/166).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022